Tribunal: TJDFT
Processo: 0719504-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO PELA PARTE RÉ. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A INTENÇÃO DE RECORRER. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A simples reprodução dos argumentos agitados nas razões do agravo de instrumento não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio dadialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência manifestada e em que exigível tolerância necessária estimuladora da busca do entendimento das razões apresentadas, ainda que com atecnia, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Nos termos do art. 1.000 do Código de Processo Civil, a prática de ato incompatível com a pretensão recursal equivale à aceitação tácita do decisum impugnado e, consequentemente, implica ausência de interesse contra o respectivo pronunciado judicial.
3. A aceitação incondicional da decisão do juízo de origem, ante o cumprimento voluntário da determinação nela contida, inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la por meio de agravo de instrumento.
4. A parte que, antes de se insurgir contra a decisão liminarmente proferida em seu desfavor, a ela dá integral cumprimento, sem qualquer ressalva, demonstra inequívoco, conquanto tácito, conformismo com a determinação judicial que lhe foi dirigida. Situação processual reveladora da ausência de interesse recursal, requisito da admissibilidade que, estando ausente, acarreta o não conhecimento do recurso. Juízo negativo de admissibilidade do agravo de instrumento validamente firmado.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.